Tribunal: TJES
Processo: 5024214-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024214-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VITOR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E DE BENEFÍCIO (RCC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E TERMOS ESPECÍFICOS. EFETIVO RECEBIMENTO DOS VALORES. DEVER INFORMAÇÃO OBSERVADO. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS VITOR
, em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos autorais
formulados a inicial.

Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido induzida à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e (RCC), quando, em verdade, pretendia contratar empréstimo consignado comum.

A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou comprovada a regular contratação e a disponibilização do crédito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, alega a existência de vício de consentimento
, tendo em vista a configuração de erro essencial e prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, CDC
, falha no dever de informação, hipervulnerabilidade e prática abusiva por parte da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença. A parte recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório, embora dispensado
nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos que infirmem os requisitos para a concessão.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença (ID 18891607) deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da controvérsia é a alegação da Recorrente de que a manifestação de vontade não foi livre e consciente, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação, notadamente quanto às peculiaridades do contrato.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira recorrida acostou aos autos documentos que demonstram a contratação do produto pela consumidora, tendo a Requerente aderido a dois contratos de cartão RMC e RCC, conforme documento de ID 8396664,
ID 83966630. Em ambos os casos, anuiu com a liberação dos valores, sendo depositado em conta de sua titularidade, ou seja,
Cartão de Crédito Consignado (RMC):
Adesão em 10/12/2022 (Proposta nº 80486712), com liberação de
R$ 1.229,90
via depósito em conta. Previsão de desconto mensal em benefício previdenciário no valor inicial de
R$ 60,60
.
Cartão de Crédito de Benefício (RCC):
Adesão na mesma data (10/12/2022, Contrato nº 80486864), com liberação de
R$ 1.227,80
. Previsão de desconto mensal de
R$ 60,50
. Os comprovantes de ID 83966636 confirmam que os montantes foram efetivamente disponibilizados na conta do requerente.

De igual modo, a Requerente alega que buscava um empréstimo consignado tradicional, mas que acabou contratando um cartão de crédito de benefício.
Em verdade, os argumentos recursais dizem respeito à suposta falta de conhecimento do recorrente a respeito dos termos do contrato, condição de hipervulnerabilidade, ausência de informação adequada, suficiente e verdadeira, inclusive alega vício de consentimento, tendo em vista a configuração de erro essencial e prática abusiva, nos termo do art. 39, IV, CDC. Alega dano material em decorrência dos valores indevidamente descontados sob sua ótica e requer restituição nos termos do art. 42, Código de Defesa do Consumidor, como também a indenização por danos morais.

Nesse sentido, entendo que o argumento de falha no dever de informação não encontra amparo no presente caso, porquanto é fato incontroverso que o consumidor voluntariamente solicitou valores ao recorrido por meio do cartão em 2022, venha agora aduzir que pensara estar contratando empréstimo consignado, depois de contratar saques via cartão por mais de uma vez.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de “desconhecimento” de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que o serviço ofertado pelo recorrido era oportuno à aposentada naquele momento, tendo ela contratado livremente e auferido proveito econômico. De toda forma, os documentos constantes dos autos afastam a tese de ilegalidade na contratação, não havendo elementos suficientes para a concessão da pretensão autoral.

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)